Tribunal: TJBA
Processo: 8056534-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056534-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVANDRO SANTOS DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS, JULIVAL QUINTO DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

1. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes em face de acórdão que concedeu a segurança a parte embargada para reconhecer o direito a percepção de CET em seus proventos, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento).

2. O pleito exordial da ação 8066444-58.2023.8.05.0000 em que foi concedida a segurança é igual ao da presente ação, tendo aquela decisão transitado em julgado, encontrando-se em fase de execução em relação ao impetrante
EVANDRO SANTOS DE ANDRADE
.

3. Ocorre que, compulsando os autos, de fato houve pedido de desistência em relação ao referido impetrante registrada no ID 70275726, mesmo antes da denúncia da coisa julgada ocorrida já após a inclusão do processo em pauta de julgamento, o que impediu a análise por esta Relatoria.

4. Há evidente coisa julgada quanto ao referido impetrante que, entretanto, ao identificar o fato de imediato anunciou ao Juízo requerendo desistência.

5
.
Embargos de declaração providos
,
com efeitos infringentes, para DENEGAR A SEGURANÇA
ao impetrante
EVANDRO SANTOS DE ANDRADE

reconhecendo a coisa julgada em relação a ação
8066444-58.2023.8.05.0000
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056534-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EVANDRO SANTOS DE ANDRADE e outros (2)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

ACOLHER
o
s embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Fevereiro de 2025.